Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-47.2018.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001385-47.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (AGRAVADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), FILIPE AFFONSO FERREIRA - CPF: 068.730.238-25 (APELADO), WANDER ERNANDO MEYER - CPF: 011.984.848-10 (APELADO), PEDRO PULLEN PARENTE - CPF: 059.326.371-53 (APELADO), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (APELADO), MARTUS ANTONIO RODRIGUES TAVARES - CPF: 072.185.323-49 (APELADO), RAUL ALFREDO PADILLA - CPF: 237.127.608-17 (APELADO), GEOVANE DILKIN CONSUL - CPF: 465.057.250-91 (APELADO), FILIPE AFFONSO FERREIRA - CPF: 068.730.238-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE DILKIN CONSUL - CPF: 465.057.250-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER ERNANDO MEYER - CPF: 011.984.848-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PULLEN PARENTE - CPF: 059.326.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTUS ANTONIO RODRIGUES TAVARES - CPF: 072.185.323-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL ALFREDO PADILLA - CPF: 237.127.608-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CAUSAS DE ALTO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal, fixados em 2,5% sobre o valor da causa, após o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão da procedência dos embargos à execução opostos pela parte embargante. O agravante sustenta a impossibilidade de fixação de honorários na execução fiscal quando já arbitrados nos embargos e requer, subsidiariamente, que a fixação ocorra por equidade, nos termos do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, considerando a autonomia das ações; e (ii) a viabilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução possuem natureza autônoma em relação à execução fiscal, razão pela qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios em ambas as ações, desde que respeitado o limite máximo estabelecido pelo Código de Processo Civil.

4. O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é permitido quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. O STJ, no Tema Repetitivo 1076, consolidou o entendimento de que a fixação equitativa não se aplica quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado.

5. O sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal não se justifica, pois inexiste determinação vinculante para suspensão dos feitos em trâmite, além de não haver prejuízo ao agravante, considerando a possibilidade de reanálise do caso em juízo de retratação, caso a decisão do STF lhe seja favorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É admissível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, desde que respeitado o limite máximo previsto no Código de Processo Civil.

2.

A fixação de honorários advocatícios por equidade não se aplica quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1076, Tema Repetitivo 587.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida em julgamento do recurso de apelação interposto na Execução Fiscal nº 1001385-47.2018.8.11.0003, em que figura como parte agravada
Bunge Alimentos S/A
.

A decisão agravada manteve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal, fixados em 5% sobre o valor da causa, posteriormente reduzidos para 2,5%, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento da CDA após a oposição dos embargos à execução fiscal pela parte embargante. (Id. 244331185)

O Estado de Mato Grosso, ora agravante, sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois impôs indevida condenação em honorários advocatícios na execução fiscal, mesmo após a fixação dessa verba nos embargos à execução. Argumenta que a extinção da execução fiscal foi mera consequência automática da procedência dos embargos, sem que houvesse atuação processual relevante que justificasse nova condenação.

Ressalta, ainda, que já foi condenado ao pagamento de honorários nos embargos à execução, fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorados, e que não há fundamento jurídico para a duplicação da verba sucumbencial sem trabalho adicional dos advogados da parte contrária.

Além disso, o agravante ressalta que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema 1255, que trata da possibilidade de arbitramento de honorários por equidade em causas de valor elevado, quando a fixação com base no proveito econômico resultar em montante exorbitante. Destaca que, diante da pendência de julgamento desse tema, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado o sobrestamento de processos semelhantes, especialmente nos casos em que a verba sucumbencial supera patamares razoáveis.

No caso concreto, a fixação de honorários sobre o valor da causa (R$ 7.215.117,26), ainda que reduzida para 2,5%, implica valores desproporcionais, motivo pelo qual merece ser reavaliada à luz da controvérsia em discussão no STF.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para afastar a condenação em honorários advocatícios na execução fiscal, evitando a duplicidade de condenação sucumbencial. Subsidiariamente, pleiteia que a fixação da verba honorária seja realizada por equidade, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, em consonância com a tese discutida no Tema 1255 do STF, determinando-se o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. (Id. 252286687)

A parte agravada, por sua vez, sustenta que a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a autonomia das ações de execução fiscal e embargos do devedor, permitindo a fixação de honorários advocatícios em ambas as demandas, desde que respeitado o limite legal. (Id. 257590169)

É dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo regimental interposto pela parte recorrente revela-se regular, tempestivo, cabível. Dessa forma, conheço do recurso.

A controvérsia suscitada pelo presente agravo interno diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade quando o valor da causa for elevado. Além disso, discute-se a viabilidade de suspensão do julgamento do feito, a fim de aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 1255.

Iniciando pelo pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1255, entendo que a pretensão do agravante não procede.

Embora a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios por equidade tenha sido afetada, não houve determinação de suspensão dos processos ainda em tramitação.

Assim, não há óbice ao julgamento deste recurso, especialmente considerando o disposto no Tema Repetitivo 1076 do STJ, que afastou o arbitramento dos honorários por equidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrem elevados.

Além disso, considerando que o agravante noticia que a Vice-Presidência deste Sodalício tem suspendido o trâmite dos recursos especiais até o julgamento do Tema 1255, não há prejuízo à parte no julgamento deste feito, uma vez que, caso a decisão do STF seja favorável à sua tese, o processo poderá ser reavaliado em juízo de retratação.

Ultrapassada a questão da suspensão do julgamento, passo a julgar as demais matérias suscitadas pelo agravante.

No caso concreto, o agravante ajuizou execução fiscal contra o agravado. no valor de R$ 7.215.117,26 (sete milhões duzentos e quinze mil cento e dezessete reais e vinte e seis centavos).

A execução foi julgada extinta na origem, em razão da sentença proferida nos autos dos embargos à execução apresentados pela agravada e do consequente cancelamento da CDA, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais. (Id. 225016288)

Conforme já mencionado na decisão recorrida, os patronos da parte agravada atuaram de forma efetiva tanto nos embargos à execução quanto na execução fiscal, o que pode ser constatado pelas petições encartadas nos Ids. 225016216, 225016220, 225016229 e 225016257.

No que se refere à complexidade da causa, trata-se de execução fiscal que busca o recebimento de mais de sete milhões de reais, o que impõe grande responsabilidade e diligência aos advogados que atuam no feito, seja nos embargos seja na execução. A própria oposição de embargos à execução exige dos advogados um estudo aprofundado do processo de execução e da origem e lisura do débito tributário, configurando trabalho efetivo prestado na tramitação do processo em favor do cliente.

Dessa forma, a alegação do agravante de que houve pouca demanda de trabalho na condução da execução não procede.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, afastando essa possibilidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrem elevados.

Além disso, o Tribunal regulamentou as situações específicas em que o arbitramento por equidade é admissível, delimitando as condições para a sua aplicação:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (
destaquei
)

Acrescente-se que o Código de Processo Civil é taxativo ao proibir a fixação equitativa dos honorários advocatícios, ainda que o valor da causa seja elevado, permitindo essa opção apenas quando o valor atribuído à ação seja irrisório ou inestimável:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento quanto à autonomia dos embargos em relação à execução, admitindo o seu arbitramento em ambos os casos, desde que respeitado o limite máximo previsto no CPC.

Esse é o teor do Tema Repetitivo n. 587 da Corte:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.
(destaquei)

Dessa forma, o agravo interno deve ser desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que julgou a apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025